Tribunal: STF
Processo: Rcl 62053
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Santa Cruz do Rio Pardo, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010528-44.2022.5.15.0143, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.  



    2. O reclamante narra, em síntese, que é réu em ação trabalhista movida por Ana Karolina da Silva, na qual postula a sua reintegração como auxiliar de enfermagem do Programa Saúde da Família.



    3. Argumenta que a natureza do vínculo em tela é jurídico-administrativa. Informa que, no julgamento da ADIn nº 2243734-22.2019.8.26.0000, o TJSP declarou a inconstitucionalidade do art. 21 da Lei Complementar municipal nº 696, de 2019, expressamente reconhecendo a efemeridade das contratações entre o Município e os profissionais que integravam o Programa Saúde da Família, dentre eles o contrato firmado entre o Município e Ana Karolina.



    4. Informa que foi suscitada e reconhecida, em contestação, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação. A decisão, no entanto, foi reformada pelo TRT 15ª Região, em alegada afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.395/DF.



    5. Requer a concessão de tutela cautelar para suspender a tramitação do processo de origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência, com a cassação da decisão reclamada. 



    6. O TRT 15ª Região prestou as informações (e-doc. 10), nas quais afirmou:



     “Como se observa, o questionado reconhecimento da competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação se deu após ampla análise das alegações das partes em suas manifestações e do conjunto probatório; chegando-se  à conclusão de que as circunstâncias fáticas e legais presentes na relação jurídica mantida entre os litigantes amoldam-se ao disposto no art. 114, 1, da Constituição Federal, afastando-se do decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Constitucionalidade nº 3.395/DF. 



    (...)



    Acrescenta-se que, ao contrário do que alega o ora Reclamante Constitucional, não se trata de resistência à aplicação da r. Decisão do E. Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADIN nº 3.395/DF, mas de constatação de situação fática e jurídica manifestamente distinta da analisada pela Corte Suprema.“ 



    7. A parte beneficiária apresentou contestação (e-doc. 12), em que alega: 



    “A requerida interpôs ação trabalhista sob o rito ordinário perante a Vara do Trabalho da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo objetivando sua manutenção no cargo público para o qual foi contratada através do Programa da Saúde da Família. 



    (...)



    Assim é que, não obstante a todos os argumentos trazidos pela municipalidade, temos que a presente ação não merece procedência, uma vez que o acordão proferido pela Egrégia 15ª Região obedeceu de forma singular a legislação pátria, reconhecendo que entre as partes foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado, segundo as regras estabelecidas pela CLT, o que resulta em relação de trabalho cujos conflitos devem ser julgados pela justiça do trabalho, afastando a competência da justiça comum estadual, independente de ter sido celebrado com ente público da administração direta.“  



    É o relatório.  



    Decido.   



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. No caso em tela, o reclamante aponta violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, cuja ementa segue transcrita:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p.  1º/07/2020).  



    12. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação, conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.



    13. Ocorre que existem hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    14. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do Juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.



    15. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral):  



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    2.  Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.



    3.  Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    4.  Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” 



    (RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifo acrescidos).  



    16. No processo em análise, o Tribunal reclamado entendeu ser da Justiça do Trabalho a competência para julgar a demanda entre empregada contratada pelo Município, sob regime da CLT (e-doc. 3, p. 3; destaques acrescidos): 



    “Com a devida vênia, a r. decisão comporta reparo.



     Verifica-se nos presentes autos que a autora foi contratada pelo Município reclamado, por prazo indeterminado, para exercer a função de auxiliar de enfermagem em 03/11/2015, com contrato de trabalho regido pela CLT (ID f33694c). 



    Com efeito, o contrato de trabalho por tempo indeterminado, regido pela CLT, afasta o enquadramento na contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público a que se refere o artigo 37, IX, da CF/1988, conforme fundamentado na r. decisão de origem.



     Sendo assim, considerando que o vínculo empregatício da reclamante com o reclamado não é de natureza estatutária, mas sim celetista, resta atraída a competência da Justiça do Trabalho, com fundamento no artigo 114, I, da CF/1988. 



    Isto posto, acolho a preliminar para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação.



    Por conseguinte, determino a baixa dos autos à Vara de origem, para apreciação do mérito.”  



    17. Considerando que a decisão determinou a baixa dos autos para apreciação de mérito, portanto, não havendo sentença de mérito, constata-se que a modulação de que trata o item 4 da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, não alcança o presente caso, sendo, portanto, de competência da Justiça comum a análise e julgamento do processo de origem.



    18. Com efeito, o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e seus servidores. Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram (grifos nossos):  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. (...)



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” 



    (Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).  



    19. Cito, neste sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.



    20. Assim, conforme reiterado nos julgamentos da ADI nº 3.395/DF e do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça Trabalhista.



    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator